Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742557-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA DE CARVALHO REBOUCAS AGRAVADO: MARCUS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto MARIA LETÍCIA DE CARVALHO REBOUCAS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MARCUS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A autora requer o arresto de valores nos autos do Processo n. o 0712907-80.2017.8.07.0007. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de o réu seja pessoa tendencialmente insolvente ou que esteja dilapidando seu patrimônio, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Por esses fundamentos, ausentes os requisitos à concessão da antecipação de tutela, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Manifeste-se o requerido sobre a réplica e documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos.” Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, em que a parte Agravante busca ser indenizada em razão do fato de que os veículos que se encontravam em condomínio entre as partes, objeto da ação de extinção de condomínio no 0712907-80.2017.8.07.0007, foram alienados pelo Agravado, sem anuência da Agravante. No decorrer do trâmite processual, considerando a insolvência do Requerido, ora Agravado, e a fim de garantir o resultado útil da ação de indenização, a Agravante requereu fosse concedida medida cautelar para determinar o arresto de crédito existente em favor do Requerido no rosto dos autos do processo no 0712907-80.2017.8.07.0007. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinado o arresto dos valores necessários para adimplir eventual condenação do réu/agravado. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à existência de outros processos de execução que tramitam em desfavor do réu/agravado, a possibilidade concreta de danos ao resultado útil do processo não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de o réu seja pessoa tendencialmente insolvente ou que esteja dilapidando seu patrimônio, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias financeiras do réu/agravado, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de arresto, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora